Tribunal: TJSP
Processo: 1000633-82.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AUTOR - APELO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO - PREPARO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO - INÉRCIA - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 99, § 7o, E ART. 1.007 DO CPC - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.

APELO Do autor NÃO CONHECIDO.